Tribunal: TJMT
Processo: 1037440-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037440-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA - CPF: 073.659.231-80 (PACIENTE), JUIZO 5ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – FURTO [ART.155, ‘
CAPUT’
, DO CP– INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME –

PACIENTE FLAGRADO NA CONDUÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX FURTADO – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E

BENEFICIÁRIO REINCIDENTE QUE UTILIZAVA MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DO DEVER DE DISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE – PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT –
ALEGADA A DEVOLUÇÃO DA RES – INVIABILIDADE
–
VALORAÇÃO SOBRE OS FATOS
– DEVOLUÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ATUAÇÃO DA POLICIA NO FATO CRIMINOSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

O enunciado orientativo nº 06, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A devolução dos bens apreendidos à vítima pela polícia - consequência lógica no caso da apreensão dos objetos furtados - não apresenta a densidade necessária à concessão da ordem.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, art. 647 e 648 inc. I e art. 319 do Código de Processo Penal, em benefício de THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA, qualificado, que alega suposto constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui indicada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2024 , por ter supostamente, cometido o delitos tipificado no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal, oportunidade em que o flagrante foi homologado e convertida a prisão, em preventiva, em audiência de apresentação realizada na mesma data.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva do art.312 do CPP, 2) suposto delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) a restituição da
res
ao proprietário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que: “...
delito tipificado no art. 155, ‘caput’, previsto no Código Penal, delito afiançável, pois possui pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, não foi concedido pela autoridade policial, art. 322 CPP, tampouco pela autoridade judicial
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
o beneficiário responde a 01 (uma) ação penal, que está em andamento, ainda não houve sentença condenatória transitada em julgado, bem como, que o paciente teve a posse do bem por breve período de tempo, sendo restituída ao seu proprietário no mesmo dia
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
não há nos autos qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
.”(Sic.)

Ressalta que o paciente é primário, o delito não foi executado com grave ameaça à pessoa e eventual condenação não ensejaria o regime inicial fechado, razão pela qual, a medida extrema ofende ao princípio da homogeneidade.

Pede a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura em seu favor ou subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Juntou documento (Id. 260955157 a 260955161)

Manejado em sede de plantão judicial, o Desembargador Plantonista determinou a distribuição do feito ao expediente normal por evidenciar ausência de enquadramento do
writ
para o exame em período excepcional, contidas na regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como das Resoluções do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 260970168)

A liminar foi indeferida (Id. 262017766), sendo solicitadas as informações, as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.262255296).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela

denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 262869287)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA, contra ato supostamente ilegal da Autoridade Judiciária da Comarca de Cuiabá/MT.

DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões nesta fase, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano.

Para a melhor análise transcrevo a decisão que em 10/11/2024, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes fundamentos: (Id. 260955157)

Para a melhor análise transcrevo a decisão que em 10/11/2024, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes fundamentos: (Id. 260955157)

“VISTOS Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, do Código Penal. A prisão em flagrante possui natureza jurídica de medida cautelar de segregação provisória do autor do delito, quando constatada a ocorrência de delito de forma manifesta, sendo ato meramente administrativo. O flagranteado poderá ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal: “Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.” Segundo consta do procedimento, o imputado foi preso em flagrante delito no momento em que praticava, em tese, o delito capitulado artigo 155, do Código Penal. Desta forma, tem-se que a prisão foi legalmente efetuada, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal. Afere-se que foram ouvidos no respectivo auto os condutores, as testemunhas e o conduzido, estando o documento devidamente assinado por todos, constando da peça, ainda, as advertências legais quanto aos direitos constitucionais ao flagrado. Juntou-se ao respectivo procedimento, os termos de depoimentos, boletim de ocorrência, recibo de entrega de preso, termo de entrega, termo de exibição e apreensão, nota de ciência das garantias constitucionais, despacho, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do flagranteado, requisição de perícia e nota de culpa. Por não vislumbrar a presença de vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão pela qual a homologação é medida que se impõe. Posto isso, HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA, conforme acima indicado. Pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa e nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo a decidir.

Analisando os autos,
constato que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere dos depoimentos dos policiais, termo de apreensão e boletim de ocorrência. Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do custodiado, porquanto é reincidente e está utilizando monitoramento eletrônico. Com isso, é evidente o perigo libertatis, pois as medidas cautelares não se mostrariam suficientes para impedir o cometimento de crimes. Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar do flagranteado

para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal.
Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal
. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO pela plataforma BNMP, servindo cópia desta decisão como mandado, em caso de inconsistência ou indisponibilidade do sistema, o que deverá ser regularizado tão logo o sistema retorne à normalidade. Diante das escoriações apresentadas em audiência, deve ser remetido à Autoridade Policial para as providências cabíveis. Comunique-se a Corregedoria da Polícia Militar. Cumpra-se.” Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada.”(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade pelo boletim de ocorrência n. 2024.342765 (Id.260955158-fl.11/13), Termo de exibição e apreensão nº. 316.3.2024.19503 (Id.260955158-fl.14) que apresenta: Toyota I/Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2021, Placa RAY5A71/MT, VIN 8AJBA3CD9N1702291, Nº MOTOR 1GDG285588, Código de Apreensão 84B01, termo de entrega n. 2024.16.533024 (Id.260955158-fl.24)

Já, os indícios suficientes de autoria da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, ressoam das declarações prestadas que são permissores da imposição da segregação cautelar, que foi decretada para a salvaguarda para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal

– do art. 310, II e art.312, ambos do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida em 09/12/2024, (ID. 260955161-fls.59/61), o beneficiário ostenta outras ações penais e inclusive,
estava

utilizando monitoramento eletrônico quando da sua prisão.

Insta anotar que, de acordo com o enunciado nº 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesta linha intelectiva, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, o Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Acerca da possibilidade de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que a situação atual em que se encontra se afigura como mais gravoso ao beneficiário, não comporta amparo.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos na Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

"Descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do
art. 59 do Código Penal
serão capazes
de revelar qual será a pena adequada e o
regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da
ordem por presunção" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio
da
homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos
princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). (N.U 1002459-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

DA ALEGADA RESTITUIÇÃO DA
RES
AO PROPRIETÁRIO

A tese de que houve a restituição da
res
ao proprietário como situação que autoriza, sob a ótica da defesa, a concessão da ordem. Sem razão o paciente.

A consumação do crime de
furto
ocorre quando há a inversão da posse do objeto da subtração, ainda que temporariamente.

No caso, não houve
devolução
da coisa ao verdadeiro proprietário, mas, sim, a apreensão imediata da
res
furtiva por policiais militares, em poder do acusado e, nesse contexto, devolvida ao verdadeiro proprietário, portanto, uma
consequência lógica no caso da apreensão do objeto furtado – fator que, não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Avançando no tema, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois, consta dos autos que
o paciente estava se utilizando de monitoramento eletrônico quando da sua prisão
. N
o caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de THIAGO ZERBINATO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025